Tribunal: CARF
Processo: 13001.000113/2007-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
ATIVIDADE RURAL. PARCERIA FAMILIAR. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
O resultado da atividade rural, somente pode ser apurado separadamente na proporção dos rendimentos e despesas que couber a cada parceiro, quando essa condição for comprovada mediante contrato escrito registrado em cartório de títulos e documentos ou mediante apresentação de contrato com reconhecimento de firma contemporâneo à assinatura do contrato.
AFIRMAÇÕES RELATIVAS A FATOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
O conhecimento de afirmações relativas a fatos, apresentadas pelo contribuinte para contraditar elementos regulares de prova trazidos aos autos pela autoridade fiscal, demanda sua consubstanciação por via de outros elementos probatórios, pois sem substrato mostram-se como meras alegações, processualmente inacatáveis.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13001.000113/2007-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.457 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2023
Recorrente
CLAUDIO PLACIDO SILVA RIBEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
ATIVIDADE
RURAL.
PARCERIA
FAMILIAR.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
O resultado da atividade rural, somente pode ser apurado separadamente na
proporção dos rendimentos e despesas que couber a cada parceiro, quando essa
condição for comprovada mediante contrato escrito registrado em cartório de
títulos e documentos ou mediante apresentação de contrato com
reconhecimento de firma contemporâneo à assinatura do contrato.
AFIRMAÇÕES
RELATIVAS
A
FATOS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
O conhecimento de afirmações relativas a fatos, apresentadas pelo contribuinte
para contraditar elementos regulares de prova trazidos aos autos pela
autoridade fiscal, demanda sua consubstanciação por via de outros elementos
probatórios, pois sem substrato mostram-se como meras alegações,
processualmente inacatáveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13001.000113/2007-21
Fl. 1010
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.457 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13001.000113/2007-21

(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José
Márcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto (suplente
convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 8a Turma da
DRJ/POA, consubstanciada no Acórdão no 10-39.215 (p. 983), que julgou procedente em parte a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Do lançamento
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de Infração – Imposto de
Renda de Pessoa Física (fls. 251/259), exigindo o recolhimento do crédito tributário no
valor total de R$ 419.400,35 (quatrocentos e dezenove mil e quatrocentos reais e trinta e
cinco centavos), incluindo multa de ofício de 75% e juros de mora calculados até
31/07/2007.
Da ação fiscal restou a constatação das seguintes irregularidades:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL:
• Fato Gerador : 31/12/2003 Rendimento Tributável: R$ 373.961,71
31/12/2004 Rendimento Tributável: R$ 332.616,91
• Multa de Ofício: 75%
É relatado que o contribuinte omitiu receitas da atividade rural comprovadas por meio
das Notas Fiscais de Produtor cujos montantes foram registrados parcialmente no
Demonstrativo da Atividade Rural. O resultado apurado nesta atividade foi dividido
entre seis (06) integrantes de uma alegada Parceria Familiar, cuja existência de fato e
direito, não foi comprovada.
O Relatório de Ação Fiscal anexo ao Auto de Infração (fls. 261/277) descreve o
decorrer do procedimento fiscal, as intimações fiscais feitas e os esclarecimentos e
documentos apresentados em resposta.
Primeiramente o contribuinte entregou os talões de Notas Fiscais de Produtor
solicitados, referentes aos anos-calendário 2003 e 2004 e informou (fl. 13) que o regime
de exploração era baseado em Parceria Familiar, na qual participava na proporção de
30% da totalidade das vendas de cada uma das Fazendas.
Respondendo outra intimação, o contribuinte informou (fls. 21/23) o nome, CPF, grau
de parentesco e percentual de participação de cada um dos integrantes da parceria
familiar. Informou ainda que as três Inscrições Estaduais (correspondentes à Fazenda
Santa Izabel, Fazenda Palmeira e Fazenda Estrela) são exclusivamente em nome do
próprio contribuinte, autodenominado “titular da parceria” e que a contabilidade é
única, sendo que cada parceiro, após o encerramento de cada exercício é informado da
sua participação, para fins de Declaração de Imposto de Renda, a qual é feita
individualmente.
Foi também intimado (fls. 27/29) a apresentar documento de formalização da parceria
familiar e contratos de parceria com outros sete produtores rurais, além das Notas
Fl. 1011
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.457 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13001.000113/2007-21

Fiscais de Produtor e contra-notas das referidas parcerias e Livros Caixa do contribuinte
ou de cada uma das parcerias.
Em resposta (fl. 35) o contribuinte apresentou os contratos de parcerias agrícolas
esclarecendo que a contabilidade de cada parceiro é feita individualmente, sendo a
parcela dos frutos de cada parceiro, retirada da lavoura em talão próprio. Tais
argumentos foram aceitos pela fiscalização.
Informou também que não foi localizado o documento que regula a parceria familiar,
visto ter decorrido vários anos.
Outras intimações e esclarecimentos ocorreram com o fim de elucidar o montante de
receitas auferidas e o regime de tributação.
A análise conclusiva da fiscalização (fls. 269/271) foi no sentido de que a alegada
parceria familiar limita-se a uma distribuição dos resultados da atividade rural entre os
membros da família, no fim de cada exercício, com o fim especial de preenchimento das
respectivas Declarações de Ajuste Anuais do Imposto de Renda. Também concluiu que
não se trata de condomínio haja vista que a propriedade das terras exploradas na
atividade rural (até abril de 2003) pertencia integralmente ao contribuinte e a sua esposa
(exceto uma parcela de 225 ha, das quais ambos eram usufrutuários). Em abril de 2003
todas as propriedades foram transferidas por doação para constituição da empresa
Agropecuária Da Pacheca S/A, CNPJ 04.595.811/000133 (fls. 85/127), empresa que
permaneceu inativa nos dois exercícios fiscalizados. E por último que a atividade rural
foi desempenhada nos três códigos de atividade individuais do contribuinte (tela de
consulta, fl. 135), sendo que em nenhum documento figuraram os nomes dos outros
parceiros.
Baseada nas Notas Fiscais de Produtor relativas às vendas, a fiscalização apurou os
montantes de R$ 1.996.831,63 no ano-calendário 2003 e R$ 1.771.231,07 no ano-
calendário 2004. As receitas declaradas pelos alegados parceiros totalizaram R$
1.795.300,68 em 2003 e R$ 1.545.321,52 em 2004, portanto, houve a omissão de
receitas nos valores de R$ 201.530,96 em 2003 e R$ 225.809,55 em 2004.
No quadro anexado (fl. 275) a fiscalização demonstra os resultados tributáveis
encontrados para os anos-calendário 2003 e 2004 e no item 10 (fl. 275), considerando o
resultado mais favorável ao contribuinte em cada ano-calendário, demonstra as receitas
da atividade rural consideradas omitidas no presente Auto de Infração (fl. 253) e que
compuseram os Demonstrativos de Apuração (fl. 255 e 257).
Da Impugnação
Tempestivamente o contribuinte apresenta impugnação (fl. 955/965), onde faz
primeiramente uma narrativa dos fatos, para depois alegar que as vendas da produção
rural são efetuadas, via de regra, a prazo, logo o que o auditor convencionou chamar de
registro parcial das receitas, significa registrar tão somente as receitas efetivamente
recebidas, fato que poderia ter apurado pelos Livros Fiscais entregues à fiscalização
onde encontram-se registradas todas as receitas efetivamente recebidas, bem como as
despesas de custeio.
Quanto a desconsideração da Parceria Familiar por falta de contrato, entende que
novamente equivocou-se o auditor, pois a legislação não veta a existência de Contrato
Verbal de parceria agrícola. Nesta linha de argumentação cita o Código Civil (princípio
da autonomia da vontade), o Estatuto da Terra Lei n° 4.504/1964 (art. 92) e o
Regulamento do Estatuto da Terra e Direito Agrário Decreto n° 59.566/1996 (art. 11).
Informa, por importante, que as terras pertencem à empresa Agropecuária Pacheca S/A
e os sócios da empresa são os parceiros, membros de uma mesma família e que
trabalham todos na terra, não tendo qualquer outro tipo de atividade a não ser produzir
grãos e gado nas terras que pertencem a empresa da qual são sócios.
Também aponta diversos equívocos cometidos pela fiscalização (item 4 da pela
impugnatória, fls. 962/963):entrega de produto a depósito considerado como venda;
vendas a prazo em que o efetivo recebimento ocorreu em outro ano-calendário;
inadimplência ou venda não recebida e vendas parceladas cujo recebimento se deu ao
Fl. 1012
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.457 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13001.000113/2007-21

longo do ano-calendário de 2005 (fora do período fiscalizado). Entende que o auditor
não poderia ter aberto mão dos registros contábeis por um simples relacionar das notas
fiscais, que não representam as receitas efetivamente recebidas.
Alega ainda que a fiscalização deixou de considerar no lançamento as parcelas de
resultado tributável declarados pelos parceiros, objetivando dessa forma cobrar imposto
indevido ou em duplicidade, pois, se o resultado tributável já foi declarado pelos
parceiros, não poderia ser cobrado novamente sob pena de enriquecimento sem causa.
Anexa planilhas (fls. 966/967) e documentos (fls. 968/976) e ao final requer o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
Tendo em vista as alegações do item 4 da impugnação o processo foi enviado para
diligência fiscal (fls. 978/979).
Em resposta, foi emitida a Informação Fiscal (fls. 739/743) e Anexos (fls. 760/771) que
confirmou os valores constantes dos Livros Diário apresentados pelo contribuinte
(quadro explicativo, fl. 743) e que somados aos valores das NFP relativas às dações em
pagamento, resultaram nos totais de receita de R$ 1.855.811,37 para o ano-calendário
de 2003 e R$ 1.803.466,75 para o ano-calendário de 2004.
Foi concedido o prazo de trinta (30) dias para manifestação do contribuinte por meio do
Termo de Ciência (fl. 773), recebido em 16/02/2012 (fl. 777). Decorrido o prazo não
houve manifestação (fls. 784 e 982).
A DRJ, por meio do susodito Acórdão no 10-39.215 (p. 983), julgou procedente
em parte a impugnação apresentada, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ATIVIDADE RURAL PARCERIA. RECEITAS AUFERIDAS. ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL. LIVROS DIÁRIO.
Para fins tributários, a condição de parceria deve ser comprovada documentalmente,
mediante contrato escrito registrado em cartório.
Os documentos trazidos pelo contribuinte não têm o condão de comprovar o resultado
de eventual parceria rural realizada, quesito de suma importância, o que impede a
alteração do lançamento.
Os Livros Fiscais comprovam as receitas auferidas com as vendas dos produtos rurais
recebidas em cada ano-calendário.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão exarada pela DRJ, o Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de p. 1.001, reiterando, em parte, a impugnação apresentada, nos seguintes pontos, em
síntese:
* a omissão de rendimentos da atividade rural foi fundamentada exclusivamente
pela desconsideração da existência da Parceria Rural uma vez que o somatório das
receitas da atividade rural declarada pelos parceiros é superior a apurada pela
fiscalização;
* a fiscalização desconsiderou o fato de a exploração da atividade rural ocorrer na
forma de parceria agrícola familiar apesar de a documentação e a organização do
trabalho apontar para a existência desta;
* ao efetuar o cálculos do imposto de renda devido, desconsiderando a existência
da parceria agrícola, a fiscalização não levou em conta a opção exercida de os
cônjuges apresentarem a declaração em separado.
Sem contrarrazões.
Fl. 1013
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.457 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13001.000113/2007-21

É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir débitos do IRPF, referentes aos anos-calendário 2003 e 2004, em decorrência
da constatação, pela Fiscalização, da seguinte infração cometida pelo Contribuinte: omissão de
rendimentos da atividade rural.
O Contribuinte, em sede de recurso voluntário, reitera em parte as razões de
defesa aduzidas na primeira instância, esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em
síntese:
* a omissão de rendimentos da atividade rural foi fundamentada exclusivamente
pela desconsideração da existência da Parceria Rural uma vez que o somatório das
receitas da atividade rural declarada pelos parceiros é superior a apurada pela
fiscalização;
* a fiscalização desconsiderou o fato de a exploração da atividade rural ocorrer na
forma de parceria agrícola familiar apesar de a documentação e a organização do
trabalho apontar para a existência desta;
* ao efetuar o cálculos do imposto de renda devido, desconsiderando a existência
da parceria agrícola, a fiscalização não levou em conta a opção exercida de os
cônjuges apresentarem a declaração em separado.
Neste contexto, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015
– RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância
administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor, no que tange à matéria deduzida pelo
Contribuinte em sede de recurso voluntário:
Da Parceria:
Iniciando-se uma análise do pedido do litigante, acerca da parceria levantada como
cerne da impugnação, deve-se ressaltar que a legislação tributária determina que os
contratos de parceria, para ter validade perante o fisco, devem ser comprovados
documentalmente.
A Lei n o 8.023, de 12 de abril de 1990, em seu artigo 13, diz que:
Art. 13. Os arrendatários, os condôminos e os parceiros na exploração da atividade
rural, comprovada a situação documentalmente, pagarão o imposto de conformidade
com o disposto nesta lei, separadamente, na proporção dos rendimentos que couber a
cada um.
Na mesma linha, a Instrução Normativa SRF No 83, de 11/10/2001, a qual dispõe sobre
a tributação dos resultados da atividade rural, estabelece em seu artigo 14:
Fl. 1014
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.457 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13001.000113/2007-21

Art. 14. Os arrendatários, os condôminos, os conviventes, no caso de união estável,
e os parceiros, na exploração da atividade rural, devem apurar o resultado,
separadamente, na proporção dos rendimentos e despesas que couberem a cada um,
devendo essa condição ser comprovada documentalmente.
É importante deixar claro que eventuais contratos apresentados como instrumentos
particulares valem somente entre as partes contratantes, que se obrigam diante dele.
Destaca que para surtirem efeitos contra terceiros, os documentos devem revestir-se das
formalidades mínimas prescritas em lei, consoante as disposições contidas no Novo
Código Civil Brasileiro, aprovado pela Lei 10.406, de janeiro de 2002, a seguir
transcritas:
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não
se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.
Parágrafo único. A prova do instrumento particular pode suprir-se pelas outras de
caráter legal.
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou
com a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os
interessados em sua veracidade do ônus de prova-las.
O texto legal acima deixa claro que ainda que houvesse o instrumento particular, feito e
assinado, mesmo que subscrito por testemunhas, mas não registrado no registro público,
geraria uma presunção que é restrita aos signatários, não alcançando terceiros, não
alcançando o sujeito ativo da obrigação tributária que, com o contribuinte, mantém uma
relação jurídica distinta e completamente independente daquela entre os contratantes.
É cristalino que o legislador, ao lançar mão de tais cautelas, almejou dar maior
publicidade a determinados atos e evitar que terceiros sejam prejudicados por
simulações negociais. O impugnante não apresenta quaisquer documentos hábeis ou
mesmo outros meios de prova que demonstrasse de forma inequívoca a existência da
mencionada parceria rural entre os membros da família, assim, a afirmativa da
existência de contrato verbal entre as partes não é aceita como elemento de prova,
ficando o autuado no mero terreno abstrato das alegações sem prova.
Todos os documentos de natureza oficial, ou seja, aqueles cujas emissões são feitas para
atender a normas legais e relacionados à comercialização dos produtos rurais, quais
sejam, as notas fiscais, nenhuma delas faz qualquer menção às demais pessoas
nominadas na parceria. Todas foram emitidas exclusivamente no nome do impugnante.
Nessa linha de constatação, também foi ele quem recebeu todos os recursos oriundos
dessas vendas, e não há qualquer comprovação das supostas transferências das partes
dos rendimentos que couberam a cada um dos alegados parceiros.
De suma importância ressaltar que é equivocado o usual raciocínio de que a
informalidade dos negócios entre as partes pode eximir um contribuinte de apresentar
prova da efetividade das transações. Tal informalidade diz respeito, apenas, a garantias
mútuas que deixam de ser exigidas entre as partes. Outrossim, as relações entre fisco e
contribuintes têm natureza distinta: são revestidas de formalidade e sempre vinculadas à
lei. Concluindo, não estava efetivamente o interessado livre de provar o conteúdo dos
fatos narrados em contratos – que, no caso em análise, sequer revestiram-se das
formalidades legais.
Dessa forma, pelas evidências fáticas e falta de comprovação documental, é de se
reputar inexistente a parceria rural do Sr. Cláudio Plácido Silva Ribeiro com os demais
nominados (Miriam Huber Ribeiro, Dorval Ribeiro Neto, Álvaro Huber Ribeiro, Izabel
Silveira da Silva Riveiro e Kátia Huber Ribeiro).
Fl. 1015
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.457 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13001.000113/2007-21

Da omissão de rendimentos da atividade rural:
Tendo em vista o lançamento fiscal ter apurado as receitas auferidas pelo contribuinte
com base nas Notas Fiscais de Produtor por ele apresentadas à fiscalização em
confronto com as alegações contidas na peça impugnatória, o processo foi enviado para
a realização de diligência fiscal para esclarecimento de questões levantadas pelo
impugnante.
Entendeu-se imprescindíveis tais esclarecimentos para a apuração correta das receitas
auferidas na atividade rural, uma vez que era alegado que havia nota cuja natureza era
depósito (item 4.1 da impugnação, fl. 962); que havia venda a prazo ocorrida no final de
2004 (item 4.2, fl. 962) cujo recebimento se deu tão somente em janeiro de 2005 (outro
ano-calendário); que houve inadimplência referente a duas notas e cujo recebimento se
deu somente em 27/04/2007 (item 4.3, fl. 962) e que houve venda parcelada cujo
recebimento se deu ao longo de outro ano-calendário 2005 (item 4.4, fl. 963).
Em resposta à diligência efetuada foi emitida a Informação Fiscal (fls. 739/743) e
anexadas as planilhas com os valores recebidos durante os anos-calendário fiscalizados,
que integram a receita bruta da atividade rural dos anos de 2003 (fls. 760/765) e 2004
(fls. 765/771).
(...)
O contribuinte tomou ciência desta Informação Fiscal por meio do Termo de Ciência (fl.
773), em 16/02/2012, conforme Aviso de Recebimento dos Correios (fl. 777).
Foi concedido o prazo de 30 dias para manifestação do impugnante quanto às
conclusões expostas na citada Informação Fiscal. Transcorrido o prazo não houve
manifestação do impugnante, conforme descrito no despacho de encaminhamento à
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Pelotas (fl. 784) datado de 25/04/2012.
No despacho de encaminhamento do processo, datado de 14/05/2012, à Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (fl. 982), foi novamente
ressaltado que o contribuinte não havia se manifestado em relação à Informação Fiscal
até aquela data.
Entende-se perfeitamente o silêncio do contribuinte ao ver confirmado o que repetidas
vezes já dissera ao Fisco nas respostas às intimações fiscais, ou seja, que os livros foram
auditados e não sofreram qualquer tipo de glosa que os desclassificasse e que a receita
bruta da atividade rural dos anos de 2003 e 2004 não era outra senão aquela apresentada
a partir da escrituração contábil.
A auditora fiscal que procedeu a diligência realizou um amplo trabalho de auditoria nos
Livros Fiscais e documentos de suporte da escrituração contábil, conforme relatado
acima e concluiu que estavam corretos os lançamentos relativos às receitas auferidas
com diferenças mínimas, de apenas uma nota fiscal (dação em pagamento) em cada
ano-calendário, que não haviam sido lançadas.
Assim, as receitas da atividade rural no ano calendário de 2003 escrituradas no Livro
Diário (cópia na fl. 535) totalizam R$ 1.853.203,51 que somadas à Nota Fiscal de
Produtor série P064 número 506482, de 16/05/2003, no valor de R$ 2.607,86 (não
escriturada) resultam R$ 1.855.811,37. Considerando que a receita apurada no
lançamento fiscal (R$1.996.831,64, fl. 269) foi a maior, cabe alteração do lançamento.
As despesas não foram questionadas pelo Fisco que aceitou os lançamentos constantes
das declarações dos membros da família e que totalizaram R$ 1.562.032,56 (fls. 273 e
275).
As receitas da atividade rural no ano-calendário 2004 escrituradas no Livro Diário
(cópias nas fls. 713/714) totalizam R$ 1.799.191,95 que somadas à Nota Fiscal de
Produtor série P078 número 116191, de 01/10/2004, no valor de R$ 4.274,80 (não
escriturada) resultam R$1.803.466,75. Considerando que a receita apurada no
lançamento fiscal (R$ 1.771.231,07, fl. 269) foi a menor e não sendo permitido agravar
lançamentos, nesta instância administrativa, cabe a manutenção dos valores lançados.
As despesas não foram questionadas pelo Fisco que aceitou os lançamentos constantes
Fl. 1016
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.457 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13001.000113/2007-21

das declarações dos membros da família e que totalizaram R$ 1.372.123,88, fls. 273 e
275).
Os rendimentos tributáveis da atividade rural ficam demonstrados no quadro a seguir
(em Reais), alterando-se o resultado apurado para o ano de 2003 e mantendo-se o
resultado apurado para o ano de 2004.

Os rendimentos tributáveis advindos da atividade rural e não oferecidos à tributação
ficam demonstrados (em Reais) como segue:

O Demonstrativo de Apuração do Imposto de Renda Pessoa Física anexo ao presente
Auto de Infração (fl. 255) para o ano-calendário 2003 fica alterado (em Reais) como
segue:

Pelos motivos expostos, mantém-se o imposto a pagar relativo ao ano-calendário 2004
em conformidade com o Demonstrativo de Apuração anexo ao presente Auto de
Infração (fl. 257) no valor de R$ 90.998,31.
Não existindo, material e substancialmente, a parceria rural, a distribuição dos
rendimentos entre as diversas pessoas e, consequentemente, a sujeição passiva quanto
aos tributos decorrentes, passou a ser regulada apenas por um acordo de vontade
particular, o que é vedado pelo artigo 123 do Código Tributário Nacional:
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas
à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda
Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações
tributárias correspondentes.
Assim, mesmo que tais rendimentos tenham sido submetidos à tributação nas
declarações de ajuste anual dos demais, isso não tem o condão de extinguir a obrigação
tributária em relação ao impugnante, uma vez que a sujeição passiva tributária decorre
somente de lei, não podendo ser transferida a terceiro por acordo particular. Aliás, em
virtude das peculiaridades envolvidas na apuração do imposto de renda da pessoa física,
a distribuição dos rendimentos entre vários contribuintes resulta em recolhimento a
menor de tributos, por haver multiplicação de limites de isenção e deduções.
Neste espeque, impõe-se a manutenção da decisão de primeira instância pelos
seus próprios fundamentos, nos termos acima declinados.
Fl. 1017
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.457 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13001.000113/2007-21

Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 1018
DF CARF MF
Original